Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704799-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão da MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME em desfavor de CONCEITO – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA (processo no 0719878-65.2018.8.07.0001), deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa em face de SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., agora como LTDA. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada (BUENA VISTA LTDA ME) para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador